Tribunal: TCU
Processo: 017.396/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 852997, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 852997, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (no da TCE no sistema: 483/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7973/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.396/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Rebecca Cardoso Pereira (XXX.605.235-XX); Reginaldo Martins Prado (XXX.480.255-XX). 1.2. Entidades: Caixa Econômica Federal e Munipio de Candiba/BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.